Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS CONSIDERADOS PELO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação revisional de alimentos, revisou a pensão alimentícia devida por genitor à filha menor, reduzindo-a de três para um e meio salário-mínimo mensal.
2. A alimentanda alega cerceamento de defesa por ausência de fase instrutória e afirma ausência de prova robusta da alegada redução da capacidade financeira do genitor. O autor, por sua vez, pleiteia nova redução da pensão para 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução processual; (ii) saber se a sentença corretamente reconheceu modificação na capacidade econômica do genitor para revisão da pensão; e (iii) saber se o valor fixado atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, diante da oportunidade conferida às partes para indicação de provas e da suficiência dos documentos acostados aos autos.
5. A redução de rendimentos do alimentante foi comprovada por extratos financeiros e fiscal, justificando parcialmente a revisão.
6. A quantia fixada (1,5 salário-mínimo) atende razoavelmente às necessidades da menor, hoje com 12 anos, considerando a renda da genitora e os custos rateados de moradia e utilidades.
7. Inexistem provas robustas de ocultação patrimonial pelo autor, tampouco elementos que indiquem má-fé da parte recorrente.
8. Aplicação do art. 1.699 do CC e do art. 355, I, do CPC, com observância ao dever de ambos os genitores em contribuir proporcionalmente às suas possibilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.